Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-48.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011885-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO VALENCIO DE MELO - CPF: 001.738.771-09 (APELADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), DM ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.937.045/0001-10 (APELADO), OPEN MALL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.804.080/0001-87 (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), RENAN VUOLO EUBANK - CPF: 008.175.731-00 (APELANTE), RENAN VUOLO EUBANK - CPF: 008.175.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA RESCISÓRIA E OBRIGAÇÕES RESIDUAIS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença

que julgou procedentes os embargos à execução opostos, no contexto de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio
da empresa requerida
,
declarou a inexigibilidade e a iliquidez do título executivo e reconheceu a existência de coisa julgada material oriunda de demanda anterior apreciada pelo Juizado Especial Cível, circunstâncias que conduziram à
procedência dos embargos e
extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal quanto à dialeticidade; (
ii
) definir se é legítima a inclusão do sócio pessoa física como executado; (
iii
) estabelecer se o título executivo possui liquidez, certeza e exigibilidade diante de decisão anterior que reconheceu a quitação da multa contratual e formou coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da
dialeticidade
é atendido quando o recurso ataca, de modo claro e minimamente fundamentado, o núcleo decisório da sentença, mesmo sem impugnação exaustiva de todos os fundamentos. No caso, a apelação aborda as razões centrais do
decisum
, especialmente quanto à coisa julgada e à validade do contrato como título executivo, afastando a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

A ilegitimidade passiva do sócio é corretamente reconhecida quando não há cláusula contratual de assunção pessoal de dívida, fiança ou aval, tampouco instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelos
arts
. 133 a 137 do CPC. A mera assinatura do contrato como representante legal da empresa não autoriza sua inclusão no polo passivo da execução.

A inexigibilidade do título executivo é evidenciada pela existência de decisão judicial anterior, transitada em julgado, que reconheceu expressamente o
pagamento integral da multa rescisória contratual, configurando coisa julgada material. Tal decisão inviabiliza nova cobrança de valores relacionados à mesma obrigação, por ausência de liquidez e certeza, em violação ao
art
. 783 do CPC.

A tentativa de executar valores supostamente remanescentes, já declarados quitados em juízo, acarreta risco de cobrança duplicada e enriquecimento sem causa, razão pela qual a extinção da execução é medida que respeita os limites objetivos da coisa julgada e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A apelação preenche o requisito da
dialeticidade
quando enfrenta de forma clara os fundamentos centrais da sentença, ainda que não os rebata exaustivamente.

A inclusão de sócio pessoa física no polo passivo da execução depende da existência de cláusula contratual de responsabilidade pessoal ou da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A existência de decisão judicial anterior que reconhece a quitação integral da obrigação contratual impede a exigibilidade do título e autoriza a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 85, §§ 2º e 11; 133 a 137; 783.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1011885-48.2024.8.11.0041

OPEN MALL EMPREENDIMENTOS LTDA

X
DIOGO VALENCIO DE MELO
e
DM ODONTOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OPEN MALL EMPREENDIMENTOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1011885-48.2024.8.11.0041, opostos por DM ODONTOLOGIA LTDA e DIOGO VALENCIO DE MELO, vinculados à Execução de Título Extrajudicial nº 1003373-76.2024.8.11.0041, relacionada à cobrança de aluguéis e encargos contratuais referentes à locação de sala comercial no empreendimento Guadalupe Open Mall, contrato nº 140004303, discutindo-se quitação de multa rescisória e suposta existência de obrigações residuais.

A sentença de mérito (Id. 342438397) julgou procedentes os embargos, reconhecendo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Diogo Valêncio de Melo, e, no mérito, declarou a extinção da execução por ausência de exigibilidade e liquidez do título, além do reconhecimento de coisa julgada material vinculada a pronunciamento anterior proferido no âmbito do 8º Juizado Especial Cível (proc. nº 1067129-19.2023.8.11.0001).

Inconformada, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque teria ampliado indevidamente os efeitos do
decisum
proferido no Juizado Especial, aduzindo que naquele feito teria havido apenas determinação de devolução de cheques, sem pronunciamento sobre quitação integral de obrigações decorrentes da rescisão contratual; afirma, ainda, que seria incorreto o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio, defendendo a possibilidade de sua inclusão desde a inicial como medida de cooperação e prevenção de futura desconsideração; por fim, insiste na higidez do contrato como título executivo e na inadequação da extinção da execução, invocando
o pacta sunt servanda
e buscando o prosseguimento da cobrança.

Contrarrazões apresentadas por DM Odontologia Ltda e Diogo Valêncio de Melo pugnando pelo desprovimento do recurso, com preliminar de ausência de impugnação específica/dialeticidade, ao argumento de que a sentença extinguiu a execução por
fundamentos autônomos (inexigibilidade e iliquidez), os quais não teriam sido devidamente enfrentados, além de defenderem a
manutenção
integral do
decisum
quanto à coisa julgada, inexigibilidade/iliquidez e ilegitimidade do sócio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelação não teria impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença, notadamente aquele referente à iliquidez e inexigibilidade do título executivo, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara e minimamente fundamentada, as razões de fato e de direito pelas quais entende equivocada a decisão recorrida, estabelecendo correlação lógica entre o conteúdo do recurso e os fundamentos do julgado impugnado. Tal exigência, entretanto, não impõe que o apelante rebata de maneira exaustiva, segmentada ou formalmente compartimentada cada argumento lançado na sentença, bastando que ataque o núcleo decisório que sustenta a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No caso dos autos, embora a sentença tenha se apoiado em mais de um fundamento para extinguir a execução, verifica-se que a parte apelante impugnou de forma suficiente o cerne da decisão, ao sustentar, de maneira articulada, a inexistência de coisa julgada material, a validade do contrato como título executivo e a exigibilidade das obrigações dele decorrentes, buscando, em essência, o reconhecimento da legitimidade da cobrança promovida.

A insurgência recursal, portanto, não se limita a alegações genéricas ou dissociadas da decisão combatida, mas enfrenta os pilares centrais do
decisum
, devolvendo à instância revisora a análise da controvérsia relativa à possibilidade de prosseguimento da execução fundada no contrato de locação.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar
de ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, a apelante promoveu execução de título extrajudicial visando à cobrança de aluguéis, encargos contratuais e valores que entendeu remanescentes da rescisão do contrato de locação. Os executados, por sua vez, opuseram embargos sustentando, em síntese, que a rescisão contratual foi regularmente efetivada antes da posse do imóvel, com o pagamento integral da multa pactuada, circunstância já apreciada em ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial Cível, além da inexistência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito perseguido.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de prosseguimento
da execução
, diante de sentença que, ao julgar embargos à execução, reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio pessoa física e declarou extinta a execução por ausência de exigibilidade e liquidez do título, bem como em razão da coisa julgada material formada em demanda anterior.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparos.

Inicialmente, no que se refere à ilegitimidade passiva do corréu Diogo Valêncio de Melo, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que o contrato de locação foi celebrado exclusivamente pela pessoa jurídica, inexistindo no instrumento contratual qualquer cláusula de fiança, aval ou assunção de responsabilidade pessoal pelo sócio.

A simples assinatura do contrato na condição de representante legal não tem o condão de afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo certo que a responsabilização direta do sócio constitui exceção e depende de fundamento jurídico específico, notadamente da instauração e do regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Assim, inviável a manutenção do sócio pessoa física no polo passivo da execução.

No tocante à extinção da execução, igualmente acertada a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Consta dos autos que, anteriormente à propositura da execução, a parte embargante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível, na qual se discutiu expressamente a rescisão do contrato de locação e a suficiência do valor depositado a título de multa contratual. Naquela demanda, o Juízo reconheceu, de forma clara e expressa, que o montante pago mediante depósito judicial correspondia fielmente
ao devido a título de rescisão contratual, eximindo a contratante de qualquer obrigação adicional decorrente do ajuste.

Tal conclusão consta de maneira inequívoca na fundamentação da sentença homologada

(Id. 342438375 – pág. 46/49)
, tendo sido adotada como premissa indispensável para o acolhimento do pedido de devolução dos cheques dados em caução.

Ainda que o dispositivo tenha se limitado a determinar a restituição dos cheques, é certo que o reconhecimento da quitação integral da multa rescisória constituiu questão efetivamente decidida e necessária à solução da lide.

Diante desse pronunciamento judicial, não se mostra juridicamente viável a pretensão executiva voltada à cobrança de valores supostamente remanescentes da mesma rescisão contratual.

A execução pressupõe título certo, líquido e exigível, nos termos do
art
. 783 do Código de Processo Civil, requisito que não se satisfaz quando o próprio Poder Judiciário já reconheceu o adimplemento integral da obrigação rescisória, afastando a existência de débito residual.

Além disso, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, a tentativa de nova cobrança, nessas circunstâncias, gera dúvida quanto à validade da pretensão executiva e caracteriza risco concreto de duplo recebimento, o que se revela incompatível com os limites objetivos do processo de execução e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a sentença bem concluiu pela extinção da execução, por inexistência de obrigação exigível a ser satisfeita na via executiva.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões postas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida,
com o que
majoro para
20
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026